Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-53.2024.8.11.0052
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000236-53.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GERCINA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 918.651.311-72 (APELANTE), MARINALVA FERNANDA CEBALHO FERNANDES - CPF: 045.563.191-37 (ADVOGADO), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI - CNPJ: 03.381.077/0001-47 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por invalidez, ao fundamento de ausência de nexo causal entre a doença psiquiátrica da segurada e as atividades laborais exercidas. A pretensão recursal objetiva o reconhecimento do direito à percepção de proventos integrais, sob alegação de moléstia profissional e de inadequada valoração da prova pericial produzida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o quadro psiquiátrico incapacitante da segurada se enquadra na hipótese legal de alienação mental prevista na legislação municipal, apta a ensejar aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

III. Razões de decidir:

3. A legislação previdenciária municipal admite aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando a incapacidade decorrer de doença grave prevista em lei, dentre as quais se inclui a alienação mental.

4. O conjunto probatório demonstrou que a segurada é portadora de transtorno depressivo recorrente grave com sintomas psicóticos, associado a transtornos ansiosos e síndrome de
burnout
, todos com incapacidade laborativa permanente reconhecida em perícia judicial e em procedimento administrativo previdenciário.

5. Demonstrada a compatibilidade do quadro clínico da segurada com o conceito jurídico de alienação mental, é devido o pagamento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como das diferenças retroativas desde a concessão do benefício proporcional, observada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O quadro psiquiátrico grave, persistente e incapacitante pode ser enquadrado como alienação mental para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, desde que compatível com a hipótese legal prevista na legislação de regência.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 109, I; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o, II, art. 1.022; Lei Complementar Municipal n. 020/2005, arts. 12, I, e 14; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 8.213/1991, art. 41-A; EC n. 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.492.649/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15.8.2019, publicado no DJe em 23.8.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.609.332/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.3.2019, publicado no DJe em 26.3.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GERCINA BARBOSA DE FREITAS
contra a sentença (Id. 362262412) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da ação revisional previdenciária n. 1000236-53.2024.8.11.0052, ajuizada em face do
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PORTO ESPERIDIÃO
, julgou improcedente a pretensão autoral, diante da ausência de nexo de causalidade entre sua doença e o labor exercido.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a incapacidade permanente que ensejou sua aposentadoria por invalidez decorre de moléstia profissional, razão pela qual faz jus à percepção de proventos integrais, e não ao cálculo da renda mensal inicial com base na média contributiva. Alega, ainda, que a sentença recorrida deixou de valorar adequadamente o acervo probatório, notadamente os atestados e relatórios médicos particulares, bem como se apoiou em laudo pericial judicial tecnicamente frágil, por ter sido elaborado por profissional sem especialização na área psiquiátrica pertinente à patologia discutida nos autos, circunstância que, a seu ver, compromete a conclusão quanto à inexistência de nexo causal entre a doença e as atividades laborais desempenhadas.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença de improcedência, com o julgamento procedente dos pedidos iniciais; sucessivamente, pugna pela invalidação da prova pericial e pela renovação da instrução, com realização de nova perícia por especialista.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 366430876, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por GERCINA BARBOSA DE FREITAS contra a sentença (Id. 362262412) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT) que, nos autos da ação revisional previdenciária n. 1000236-53.2024.8.11.0052, ajuizada em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PORTO ESPERIDIÃO, julgou improcedente a pretensão autoral, diante da ausência de nexo de causalidade entre sua doença e o labor exercido.

O cerne recursal reside em verificar se a autora faz jus à revisão de sua aposentadoria por invalidez, com percepção de proventos integrais, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 020/2005.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o perito judicial, em laudo datado de 29.11.2024 (Id. 362262388), reconheceu que a autora é portadora de relevantes distúrbios psiquiátricos – transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID F33.3),
burnout
(CID Z73), transtorno de pânico/ansiedade paroxística episódica (CID F41.0) e transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.1) —, além de patologias funcionais associadas. Consignou, ainda, que “
os distúrbios psiquiátricos poderiam ser agravados com a continuidade de atividade laboral
”. Posteriormente, em laudo complementar (Id. 362262394), reiterou não haver controvérsia quanto aos diagnósticos psiquiátricos e às sequelas daí advindas.

Consta, ademais, dos autos, o laudo médico elaborado por ocasião do processo administrativo de aposentadoria, em 19.8.2022, no qual igualmente se reconheceu a presença de transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID F33.3), bem como de ansiedade generalizada (CID F41.1), concluindo-se pela incapacidade laborativa da segurada:

Ainda assim, embora reconhecidas a gravidade e a natureza incapacitante da patologia, entendeu-se que a enfermidade não se enquadraria nas hipóteses legais aptas a ensejar a integralidade dos proventos.

Sobre a matéria, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 656.860/MT, com repercussão geral (Tema n. 524
[1]
), firmou a seguinte tese: “
A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência
.”

No âmbito do Município de Porto Esperidião (MT), a Lei Complementar Municipal n. 020/2005, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio dos servidores públicos municipais, prevê, em seu artigo 12, as hipóteses de aposentadorias, dentre as quais a aposentadoria por invalidez permanente:

“
Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PREVI-PORTO serão aposentados:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:

a) a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do PREVI-PORTO e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

b) a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao PREVI-PORTO já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
. [...]”.
[sem destaque no original].

O artigo 14, por sua vez, disciplina as hipóteses de integralidade dos proventos, seja quando o segurado for acometido por uma das enfermidades ali arroladas, entre as quais a alienação mental, seja quando a invalidez decorrer de acidente do trabalho ou moléstia profissional:

“
Art. 14.
O segurado, quando acometido de
tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida – AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada)
ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço,

terá direito à aposentadoria integral
.
”
[sem destaque no original].

Da leitura conjugada dos artigos 12, I, e 14 da LCM n. 020/2005, extrai-se que a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é devida não apenas quando a invalidez decorrer de acidente do trabalho ou moléstia profissional, mas também quando o segurado for acometido por uma das enfermidades expressamente previstas no rol legal.

Essa observação é relevante porque, embora a apelante tenha estruturado sua insurgência recursal sob o enfoque da moléstia profissional, a controvérsia devolvida ao Tribunal deve ser examinada à luz de toda a disciplina legal incidente sobre o quadro fático efetivamente demonstrado nos autos.

Nesse contexto, conforme orientação consolidada no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela Portaria n. 797/MPOG, de 22.03.2010, tem-se que o conceito de alienação mental não se limita a um diagnóstico nosológico específico, abrangendo, ao revés, quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual “
haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho
”.

Na mesma linha, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp n. 1.492.649/SP, assentou ser possível reconhecer como alienação mental a doença cerebral que acarreta incapacidade total e irremediável para o trabalho, destacando que não se trata, propriamente, de enfermidade em sentido estrito, mas de estado clínico aferível por diagnóstico médico conclusivo e de suas repercussões funcionais,
in

verbis
:

“[...]
A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo
. In casu, é possível inferir que a doença que acomete a autora configura alienação mental, porquanto se trata de doença do cérebro que, in casu, considerou-se em nível totalmente incapacitante.
[...]
Nesse panorama, o segurado que é portador de esquizofrenia paranóide que o incapacita de forma irremediável para o trabalho pode, sim, ser considerado alienado mental
.
[...]”. (Trecho do v. voto condutor: STJ, AREsp n. 1.492.649/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15.8.2019, publicado no DJe em 23.8.2019).

Por oportuno, ressalte-se que, embora o perito tenha respondido negativamente, no laudo pericial, ao quesito relativo ao enquadramento da situação clínica da autora nas hipóteses legais, tal conclusão não vincula o julgador.

À perícia cabe esclarecer os dados médicos do caso – diagnóstico, gravidade do quadro, incapacidade e eventual nexo causal laboral. Já a subsunção desses elementos à hipótese legal do artigo 14 da Lei Complementar Municipal n. 020/2005 constitui atividade jurisdicional.

Assim, não se está ampliando o rol legal, mas apenas interpretando a expressão “
alienação mental
”, expressamente prevista na norma municipal, à luz do quadro clínico comprovado nos autos.

E, nesse ponto, o conjunto probatório revela transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos, associado a transtornos ansiosos, com incapacidade laborativa reconhecida, quadro compatível com a hipótese legal de alienação mental.

Sob essa perspectiva, o acervo probatório revela transtorno depressivo recorrente, em episódio grave com sintomas psicóticos, associado a transtornos ansiosos, tudo com incapacidade laborativa reconhecida, o que configura inequívoco quadro psiquiátrico grave, persistente e incapacitante, compatível com o conteúdo normativo da alienação mental.

A ausência de utilização literal dessa expressão nos laudos médicos não impede seu reconhecimento jurisdicional, desde que os elementos clínicos objetivamente demonstrados correspondam, em substância, à hipótese prevista pelo legislador municipal.

Diante do conjunto probatório carreado aos autos – o qual evidencia, de forma clara e inequívoca, que a segurada é acometida por patologia psiquiátrica grave, de caráter incapacitante, compatível com o conceito jurídico de alienação mental –, resta plenamente demonstrado o seu enquadramento na hipótese legal prevista nos artigos 12, I, e 14 da Lei Complementar Municipal n. 020/2005, impondo-se, por conseguinte, o
reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, bem como ao pagamento das diferenças entre os proventos proporcionais efetivamente recebidos e os proventos integrais devidos, observada a prescrição quinquenal
.

Em razão dessa conclusão, fica prejudicado o pedido subsidiário de invalidação da prova pericial e de renovação da instrução processual com realização de nova perícia por especialista, uma vez que a controvérsia pode ser adequadamente solucionada com base no conjunto probatório já produzido.

No tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da conversão do benefício, é certo que, nos casos de revisão de benefício previdenciário, o c. STJ possui orientação firme no sentido de que os efeitos financeiros do benefício integral devem ser fixados a partir do ato de concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ocorrido em 01.9.2022.

Nesse sentido:

“[...]
II - A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão do benefício, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. A propósito: REsp n. 1.732.289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 21/11/2018.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.609.332/SP, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19.3.2019, publicado no DJe em 26.3.2019).

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, conforme estabelecido no artigo 3o. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

No mais, no tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204/STJ.

Por fim, em razão do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, passando a verba honorária a ser suportada pela parte ré.

Considerando que a condenação imposta à Fazenda Pública possui natureza ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, ocasião em que será observado o escalonamento previsto no § 3o do mesmo dispositivo. Tal disciplina busca assegurar que a verba honorária seja arbitrada de forma proporcional ao efetivo montante da condenação, somente aferível após a apuração do
quantum debeatur
.

Por conseguinte, a base de cálculo da verba honorária corresponderá ao proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor das diferenças entre os proventos proporcionais efetivamente recebidos e os proventos integrais devidos até a data da decisão concessiva, nos termos da Súmula n. 111/STJ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer o direito da autora à revisão da aposentadoria por invalidez, com conversão dos proventos proporcionais em proventos integrais, nos termos dos artigos 12, inciso I, e 14 da Lei Complementar Municipal n. 020/2005, condenando a autarquia ré ao pagamento das diferenças vencidas desde a data da concessão do benefício (01.09.2022), observada a prescrição quinquenal. Determino que os valores em atraso sejam corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
. Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da recorrente, observada a disciplina dos honorários advocatícios nos termos acima fixados.

É como voto.

[1]
STF, RE n. 656.860, Tema n. 542, relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 21.8.2014, publicado no DJe em 18.8.2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026